Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-89.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-89.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: ERIVALDO SANTOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
KARINA PIMENTEL DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA REGULAMENTADORA. APLICAÇÃO NALÓGICA DA CLT. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. TÓPICO INDEFERIDO PELO JUIZ
A QUO.
NÃO CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS FÉRIAS REFERENTES AOS PERÍODOS 014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que diz respeito ao Adicional de periculosidade temos que o juiz de piso condenou a municipalidade a implementá-lo, no percentual de 30% sobre a remuneração do apelado, com aplicação analógica do art. 193 da CLT.

Em casos análogos, esta E. Corte firmou-se no sentido de Servidor lotado na função de vigia não faria jus ao adicional de periculosidade, uma vez que não se insere no conceito de segurança pessoal e patrimonial de que trata o Anexo 03 da Norma Regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo certo que a função de vigia não possui os mesmos atributos que a de vigilante, não sendo possível estender vantagens por analogia.

Ademais, sendo servidor público estatutário, a natureza jurídica de sua relação com a Fazenda Pública municipal obsta a aplicação do regramento contido na Consolidação de Leis do trabalho.

O Apelante insurge-se quanto à possibilidade de conversão de licença prêmio em pecúnia, matéria que foi indeferida pelo Juiz de piso, não merecendo ser conhecida em grau de apelo, ante a impossibilidade de
reformatio in pejus.

No que diz respeito ao pagamento das férias referentes aos períodos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, cumpre dizer que a municipalidade deixou de acostar, em suas razões de Apelo, qualquer documentação que comprovasse o pagamento das verbas cobradas na presente ação, de forma que não se desimcumbiu do ônus processual que lhe competia. A comprovação de pagamento de verbas salariais se dá mediante apresentação de documento competente para tanto.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pelo Município de Ipiaú tendo como Apelado Erivaldo Santos Carneiro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões;